Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717667-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO EDUARDO CARVALHO RECORRIDO: LUCÉLIA TAIZ PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO. NÃO COMPROVADO. REQUISITOS ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. REINTEGRAÇÃO DA POSSE ILEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza. 2. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho quando demonstrada a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, conforme art. 561, incisos I a IV, do CPC. Não preenchidos os requisitos, não há direito a reintegração. 3. Recurso não provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do Recurso Especial exige a indicação, de forma clara e individualizada, dos dispositivos legais que teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente pelo acórdão recorrido, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. Assim, seja pela alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente.” (AgInt no AREsp n. 2.062.761/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010